Tribunal: TJBA
Processo: 0300442-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300442-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO, ANTONIO BRAZ DA SILVA, SHEILA SENTO SE ROCHA

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Sentença que extinguiu a fase executiva pelo adimplemento do débito. Apelante alega que o juízo de origem não analisou pedido de pagamento de valores remanescentes. Omissão da instância originária constatada. Possibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil. Em decisão anterior, o juízo originário reconheceu direito ao pagamento de diferenças, intimando o exequente para apresentar novos cálculos. Nesse contexto, o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou petição apontando como devida a soma de R$ 27.514,16 (vinte e sete mil quinhentos e catorze reais e dezesseis centavos). O apelante, por sua vez, apresentou petição em resposta, na qual manifestou intenção de encerrar a demanda, para isso acatando o valor indicado pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Foi então proferida decisão declarando a extinção da fase executiva, reconhecendo-se a integral quitação do débito. Em face de tal decisão o apelante não apresentou nenhuma manifestação, tendo transitado em julgado o referido pronunciamento judicial, conforme certidão acostada aos autos. O feito seguiu apenas para a execução da verba honorária, e a sentença extintiva da qual ora se recorre é relativa a tal montante. Nesse quadro fático, evidencia-se a preclusão da possibilidade de o recorrente pleitear o pagamento de valores adicionais, haja vista que não impugnou tempestivamente a decisão judicial que antes reconheceu a integral quitação do débito. Ainda que no presente caso existam dois réus condenados, o pedido de finalização do feito com a aceitação dos valores apontados pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A não faz nenhuma menção ou ressalva a respeito de pretender-se o prosseguimento da demanda para execução de outra quantia. Outrossim, a decisão que declarou a quitação do débito – repita-se, transitada em julgado sem qualquer insurgência por parte do recorrente – em igual medida não ressalvou valores, tendo expressamente referido que nada mais teria o autor a reclamar. Se havia quantia adicional a ser percebida, deveria o apelante tempestivamente ter intentado a desconstituição deste comando judicial. Não o tendo feito, preclusa a possibilidade de voltar a discutir tal ponto. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0300442-21.2013.8.05.0001
,
em que figura como apelante
RENATO CORDEIRO DOS SANTOS
,
e como apelado a
LOCALIZA RENT A CAR S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.